Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-92.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para, declarando a rescisão do contrato de prestação de serviços, condenar o réu à obrigação de devolver à autora o valor de R$1.300,00. Em contrarrazões, suscitadas as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) gratuidade de justiça do recorrente; (ii) inovação recursal; (iii) inadimplemento contratual do réu/recorrente; e (ii) devolução proporcional do valor pago pela autora/recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de Justiça. Os elementos processuais demonstram a hipossuficiência do recorrente (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC), circunstância endossada pelo fato de que o réu/recorrente é assistido pela Defensoria Pública. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Inovação recursal. 4.1. O réu foi citado, não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação, de forma que a revelia decretada deve ser confirmada (art. 20 da Lei n o 9.099/95). 4.2. E em sede de recurso interposto pelo réu revel a matéria devolvida restringe-se às questões de ordem pública, não acobertadas pela preclusão. 4.3. Inexistindo questão de ordem pública a ser enfrentada, a matéria debatida pelo recorrente constitui inovação recursal, por força da preclusão temporal, de forma que não pode ser enfrentada pela instância revisora, sob pena de supressão de instância, em violação ao devido processo legal. Preliminar acolhida. Precedentes: Acórdão 2012309 e Acórdão 2013749,
IV. DISPOSITIVO
5. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.
6. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
________

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos art. 99, § 3o; Lei 9099/95, art. 20.

Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 2012309, 0700117-41.2025.8.07.0021, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025; Acórdão 2013749, 0705710-18.2024.8.07.0011, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.